Tribunal: TJSP
Processo: 2163613-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de saúde – Menor portador de Síndrome de Down - Pretensão de cobertura do tratamento multidisciplinar – Ausência de indicação do número de atendimentos e o método a ser observado, verificando-se da contestação apresentada, que a Operadora insurgiu-se unicamente contra a cobertura de sessões de musicoterapia por não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de saúde – Menor portador de Síndrome de Down - Pretensão de cobertura do tratamento multidisciplinar – Ausência de indicação do número de atendimentos e o método a ser observado, verificando-se da contestação apresentada, que a Operadora insurgiu-se unicamente contra a cobertura de sessões de musicoterapia por não fazer parte do Rol da ANS, exigindo melhor justificativa de sua necessidade, e demonstração da recusa das demais especialidades - Não demonstração de plano da urgência ou emergência que autorize o excepcional deferimento antes da regular instrução processual – Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163613-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JUAN
MARTINS LEITE (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA LEITE (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é agravado BIOVIDA SAUDE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163613-07.2019.8.26.0000 -Voto no 18.447
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2163613-07.2018.8.26.0000
No de 1a Instância: 1053741-65.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (14a Vara Cível Central)
Agravante: Juan Martins Leite (menor)
Agravada: Biovida Saúde Ltda.
Juíza: Clarissa Rodrigues Alves
Voto n. 18.447
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela Provisória
de Urgência Antecipada Plano de saúde Menor portador de
Síndrome de Down - Pretensão de cobertura do tratamento
multidisciplinar
Ausência de indicação do número de
atendimentos e o método a ser observado, verificando-se da
contestação apresentada, que a Operadora insurgiu-se unicamente
contra a cobertura de sessões de musicoterapia por não fazer parte
do Rol da ANS, exigindo melhor justificativa de sua necessidade,
e demonstração da recusa das demais especialidades - Não
demonstração de plano da urgência ou emergência que autorize o
excepcional deferimento antes da regular instrução processual
Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão de fls. 39 dos
autos principais, diante do indeferimento da antecipação da tutela pretendida
pelo agravante, para cobertura pela agravada, do tratamento multidisciplinar
prescritos por seus médicos, sem prejuízo de posterior reavaliação após o
contraditório, sob o fundamento de que, não foi capaz de demonstrar de
forma efetiva a negativa do plano, inexistindo plausibilidade do direito, eis
que os documentos de fls. 32/35 dos autos de origem, apenas solicitam
indicação genérica de clínicas para tratamento, não havendo pedido por meio
de guia e efetiva recusa, e ainda, não trouxe aos autos laudo médico a
comprovar a urgência na medida, não estando presente o perigo na demora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163613-07.2019.8.26.0000 -Voto no 18.447
3
Afirma o recorrente, menor impúbere, ser portador de
síndrome de Down, e necessita de tratamento multidisciplinar, com psicologia
pediátrica, terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia e fonoterapia,
além do acompanhamento de psiquiatra pediátrico, anexando petição às fls.
30/38 dos autos principais demonstrando que a agravada não respondeu sua
solicitação de cobertura por e-mail, aduzindo ser de notório conhecimento
popular que a doença que o abala é degenerativa, de modo que o retardo no
tratamento pode significar a perda da possibilidade de alguma melhora, além
de oferecer risco à sua própria vida, e ainda que não houvesse, a medida
pretendida poderia (e deverá) ter sido concedida com fulcro no art. 311 do
CPC, ante a notoriedade incontestável do direito perseguido, que, ao contrário
do entendimento da agravada, apesar do Rol da ANS apenas prever a
cobertura mínima obrigatória, não exclui qualquer procedimento que,
eventualmente se faça necessário, ademais, havendo indicação médica, não
prospera tal argumento, conforme pacificado na Súmula 102 do TJSP, e
havendo cobertura contratual, não pode ela colocar limitações ao tratamento
prescrito, por se tratar de relação de consumo, devendo-se aplicar o CDC (cf.
Súmula 100 TJSP), por outro lado, não se justifica exigir uma recusa
expressa, pois se a agravada sequer respondeu ao e-mail que enviou, como de
fato não respondeu, a recusa é presumida.
Pleiteia a concessão da tutela recursal e a reforma para
determinar que a agravada dê imediata cobertura aos tratamentos indicados
por seus médicos, sob pena de multa diária a ser aplicada por esta Câmara.
Indeferido
o
efeito
ativo
(fls.
145/147),
foram
apresentadas contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls.
152/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163613-07.2019.8.26.0000 -Voto no 18.447
4
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 175/180).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. Provável
seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”.
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte
fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em
favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da
veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora.
No caso, o recorrente, menor portador de Síndrome de
Down, pretende a cobertura de tratamento multidisciplinar, consistentes em
psicologia pediátrica, terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia e
fonoterapia, além de acompanhamento de rotina com psiquiatra pediátrico,
que lhe foi indicado por seu médico, diante de quadro de agressividade e
hiperatividade intensa (fls. 20/22 dos autos principais).
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163613-07.2019.8.26.0000 -Voto no 18.447
5
Como já exarado por ocasião da decisão que indeferiu a
liminar, não consta dos relatórios médicos a presença de situação emergencial
ou de urgência que autorize o excepcional deferimento da tutela, e o mais
relevante, a indicação do número de atendimentos e o método a ser
observado, verificando-se da contestação apresentada, que a Operadora
insurgiu-se unicamente contra a cobertura de sessões de musicoterapia por
não fazer parte do Rol da ANS, exigindo melhor justificativa de sua
necessidade, e demonstração da recusa das demais especialidades.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, indefere-
se a liminar.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica